Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à autora/apelante Jéssica dos Anjos Reis para, no prazo de quinze dias úteis, oferecer contrarrazões à apelação adesiva interposta por André Neri de Barros Ferreira. No mesmo prazo, faculto-lhe também a manifestação sobre a preliminar de não conhecimento de sua apelação, suscitada por André Neri de Barros Ferreira em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora